Tribunal: TJSP
Processo: 0004717-61.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – CONCORDÂNCIA DO EXECUTADO – POSTERIOR PEDIDO DE NULIDADE DA PENHORA – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO QUE VIOLA A BOA-FÉ PROCESSUAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – RECURSO NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.